Tribunal: TJPA
Processo: 0004837-28.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004837-28.2019.8.14.0015

APELANTE: RONIVALDO SOUSA RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA REGRA DO ART. 42, DA LAD. QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito para apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão acusatória.

3. À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
No caso em comento, observa-se que, muito embora a conduta social do recorrente não possa ser reputada como desfavorável, na medida em que não esclarecido o seu comportamento negativado em comunidade, o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração a elevada quantidade do entorpecente apreendido; e, o fato de que o réu foi abordado efetuando o transporte de parte droga, enquanto outra parte estava escondida em local previamente preparado para seu armazenamento, no quintal da residência, esclarecendo, portanto, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar acima do importe mínimo legal.

4. Não configura
bis in idem
a consideração da reincidência em momentos distintos da dosimetria, como na exasperação da pena na segunda fase e na negativa do privilégio do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois configuram implicações previstas em lei para o acusado que possui condenação anterior transitada em julgado.

5. Impõe-se reconhecer o acerto da r. sentença ao não proceder à substituição da pena corporal estabelecida por restritivas de direitos, pelo não preenchimento de requisito legal presente no inciso I, do Art. 44 do Código Penal, uma vez estipulada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

6. Mantida a reprimenda determinada pelo Juízo
a quo
, não há de ser modificada detração penal já efetuada pelo Juízo de conhecimento.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ronivaldo Sousa Raiol
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 5397843), que o condenou às penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 927 (novecentos e vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5397830) que no dia 05 de junho de 2019, por volta das 15h00min, na Travessa do Cemitério, à Rua Nossa Senhora de Nazaré, no município de Castanhal/PA, o apelante em comento foi preso em flagrante delito em virtude de
“guardar”,

“ter em depósito”
e
“vender”
substância entorpecente conhecida vulgarmente como
“maconha”.

Relata que, após denúncia anônima, Policiais Militares, que estavam em Belém, foram informados de que o réu estava no Bairro da Jaderlândia e iria realizar a entrega de 3Kg (três quilogramas) de
“maconha”
, na rua principal, do bairro, próximo a um cemitério. Que assim, saíram de Belém em direção ao município de Castanhal e ao chegarem nas imediações do local mencionado, avistaram o acusado e o seguiram pela rua principal, até ser abordado próximo à sua residência. Que foi constatado que o réu trazia consigo uma bolsa, contendo a substância ilícita acima mencionada. Após questionado, o recorrente ainda apontou onde estariam mais 5 Kg (cinco quilogramas) do mesmo material entorpecente, encontrados no interior de sua residência.

Acrescenta a exordial que o réu afirmou que teria trazido a droga de Goiânia e não soube informar especificamente para quem iria vender.

Em
razões recursais
(ID 9065551), clama a defesa, inicialmente, pelo direito de apelante recorrer em liberdade. Relativamente ao mérito, roga pela reforma do
decisum
condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena cominada, ao argumento de que a reprimenda base restou exacerbada, posto que ancorada em fundamentos inidôneos, pelo que deve ser imposta no
quantum
mínimo legal.

Almeja, ademais, o reconhecimento em favor do réu da benesse do tráfico privilegiado, e sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e alteração do regime de cumprimento de pena após detração penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 9065554), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação

interposta, para que a pena-base seja determinada próxima o mínimo legal, resguardando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. PRELIMINAR:

1.1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa, preliminarmente, pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Não conheço da preliminar suscitada.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Exibição e Apresentação de Objeto (ID 5397846, pág. 14), o qual, além da droga, atesta ter sido encontrada balança de precisão na residência do recorrente.

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 5397846, pág. 22); e o Laudo de Perícia de Análise de Drogas de Abuso – Definitivo (ID 5397845, pág. 04), o qual conclui:

“2 – DO MATERIAL:

Recebi dentro de um saco plástico preto:

- 15 (quinze) barras de ERVA seca prensadas, envoltas por fita adesiva de cor bege e plástico filme, que após pesagem obteve o peso de:

Total Bruto: 7,550 Kg (sete quilos e quinhentos e cinquenta gramas)

Total Líquido: 7,130 Kg (sete quilos e cento e trinta gramas).

(...)

4 – DO RESULTADO:

Obtendo-se resultados POSITIVOS para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como MACONHA, cujo princípio ativo é Delta9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.).”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial o Tenente Coronel - PM Kleverton Antunes Firmino afirma que participou da diligência e que efetuou a prisão do acusado RONIVALDO, visto que mediante denúncia anônima recebida por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, que é disponibilizado para a população, foi informado que um indivíduo iria realizar uma entrega de dois a três quilos de maconha, e assim foi repassado o endereço e características do acusado. Que ao chegarem ao local informado, puderam constatar a presença do réu e então realizaram a sua abordagem, momento em que encontraram com ele uma quantidade de entorpecentes. Que o acusado levou as autoridades até uma casa abandonada dizendo que era a sua casa, porém a real residência do réu encontrava-se em frente. Que os policiais só tomaram conhecimento disso quando um familiar do denunciado avistou a viatura e foi verificar o que estava acontecendo, ocasião em que ele apontou o seu verdadeiro imóvel. Que durante a revista no local mencionado, foi encontrada mais uma quantidade de entorpecentes.

Não destoam as declarações do Major- PM Diogo Pinto Freitas, o qual informa que fez parte da guarnição que deu apoio para a equipe do Coronel Firmino, o qual haviam recebido uma denúncia anônima por telefone, dessa forma, as duas equipes direcionaram-se para Castanhal-PA e realizaram a prisão do denunciado, sendo que este inclusive levou os policiais até a sua residência, ocasião em que também foi apreendida outra quantidade de drogas. Que não presenciou a revista do acusado, pois estava dando apoio na segurança em torno da guarnição, mas que visualizou quando foram apreendidas as drogas em uma mata localizada nos fundos da residência do acusado.

No mesmo sentido, residem as declarações do Cabo-PM Silvio Rian dos Santos, o qual declara que fez parte da guarnição do Major Freitas. Que estava em Marituba-PA, quando o Coronel Firmino pediu apoio, pois havia recebido uma denúncia anônima acerca de tráfico de drogas na cidade de Castanhal-PA. Que presenciou a abordagem do acusado pela equipe do Coronel Firmino, ocasião em foram encontrados entorpecentes em uma mochila que estava com o acusado. Que chegou a ver tabletes de maconha na referida mochila, mas não recorda a quantidade. Ademais, narrou que o acusado levou as autoridades para a sua residência, onde foi encontrada outra quantidade de drogas.

O apelante
Ronivaldo Sousa Raiol,
ao exercer a sua autodefesa, aduz que ele e sua mulher foram abordados em via pública por duas viaturas e por um veículo particular. Que foi reconhecido por um dos policiais, os quais constataram que o réu respondia a um processo por homicídio e por isso o colocaram na viatura. Que disse que estava com alvará e não entraria na viatura. Que foi agredido pelos policiais e colocado na viatura junto com sua mulher. Que foram levados para o mato, onde foram torturados. Que recebeu socos, bicudas, foi jogado no chão, colocado de joelhos e teve a arma apontada para seu rosto. Que os policiais perguntavam quem era o traficante do bairro. Que o levaram, na companhia de sua mulher, para uma residência, onde ambos continuaram a sofrer agressões. Que ainda sente dores quando respira. Que em momento algum da diligência viu os policiais encontrarem drogas, as quais somente foram apresentadas na delegacia. Que quando foi abordado, os policiais já estavam com um rapaz desconhecido, que estava muito batido. Que tal homem estava na segunda viatura aquando de sua abordagem. Afirma, após, porém, que o referido homem estava no mato para onde ele e sua mulher haviam sido levados incialmente. Que este homem desconhecido, que estava muito batido, seguiu na diligência com os policiais, com o acusado e com sua mulher, até chegarem à casa do acusado. Aduz que não trazia drogas consigo quando foi abordado pelos policiais. Que não havia drogas em sua residência. Que não apontou aos policiais qualquer esconderijo de drogas. Que não conhece os policiais que efetuaram sua abordagem e que acredita que agiram dessa forma porque tinha passagem pela polícia.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito tanto em sua posse, em via pública, como em sua residência.

A partir da prova angariada, resta esclarecido que os policiais da ROTAM, após denúncia anônima, acerca da informação de que um homem iria efetuar a entrega de droga no município de Castanhal/PA, próximo ao cemitério, se deslocaram do município de Marituba/PA, até o município de Castanha/PA, oportunidade em que, às proximidades do local indicado, surpreenderam o réu, que possuía as mesmas características informadas, tais quais as vestimentas, de posse de aproximadamente 3kg (três quilogramas) de “maconha”. Ato contínuo, os policiais seguiram para uma casa indicada pelo réu como sendo sua, ocasião em que perceberam que o citado imóvel encontrava-se abandonado. Que, naquele momento, uma mulher, que se identificou como esposa do acusado, apontou a verdadeira residência do réu, situada às proximidades, local em que, em um mato do quintal, foi encontrada outra parte da droga, concernente em diversas barras de “maconha”, totalizando, conjuntamente com a droga encontrada em poder do réu, 15 (quinze) barras daquela substância ilícita, com peso de 7,550Kg (sete quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas).

Frise-se, sobretudo, que a tentativa nada verossímil da defesa de atribuir a propriedade da droga a terceiro sujeito não identificado, resta absolutamente isolada nos autos, não referendada, ainda que minimamente, pelas testemunhas de defesa Maria Natalina de Jesus da Cruz e Waldirene da Silva.

Como bem destaca o Juízo primevo
“não é crível que policiais militares da ROTAM tenham se deslocado no município de Marituba-PA até este município de Castanhal-PA para, aleatoriamente, escolher alguém com passagem pela polícia que estivesse pelas ruas da cidade para imputar-lhe a guarda de mais de 7Kg (sete quilogramas) de maconha.”

Comunga-se, ademais, com o apontamento de que
“se a droga era de homem desconhecido e torturado e ele apontou onde ela estava, a polícia iria até o local por ele apontado para verificar a veracidade da informação e, não partiria à procura de alguém para atribuir a propriedade de uma droga cuja existência sequer tinham confirmado e, depois de torturar este alguém e a sua mulher, para então, irem em busca da droga.”

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

No tocante à alegada agressão sofrida pelo recorrente no momento de sua prisão, muito embora a prova técnica ateste lesões corporais sofridas pelo recorrente, como equimose no supercílio esquerdo de 1cm (um centímetro) e ferimento corto contuso no lábio inferior de 1,5cm (um centímetro e cinco milímetros), tais condições revelam-se incompatíveis com as gravíssimas acusações de tortura relatadas pelo recorrente.

De outra banda, ainda que se estivesse diante de fundadas suspeitas da prática de tortura, indispensável que o conjunto probatório evidencie alguma incongruência ou obscuridade na narrativa dos fatos; o que, de plano, constata-se não ser a hipótese.

Há de se consignar que não há nada nos autos a indicar que os policiais fossem inimigos ou desafetos do réu, ou que quisessem de qualquer forma incriminá-lo.

Instado a se manifestar acerca de tal nulidade, pontuou o Magistrado primevo:

“Ademais, pelo fato de o acusado apresentar uma equimose e um ferimento corto contuso, não se pode inferir que ele foi torturado e, menos ainda, que a mulher dele foi torturada, bem como que a droga não era do acusado e/ou que o verdadeiro dono da droga subornou os policiais, que atribuíram falsamente crime ao acusado dando azo ao presente processo. Em outras palavras, as lesões acima mencionadas não têm o condão de tornar verdadeiro tudo o que o acusado disse nem mentiroso tudo o que os policiais declararam.”

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“trazer consigo”, “transportar” e “guardar
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido (
Total Bruto: 7,550 Kg)
; a forma de acondicionamento
(barras de erva prensada)
; e, a apreensão de apetrecho utilizado para o preparo da droga, como balança de precisão, circunstâncias totalmente compatíveis com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2.2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, ao argumento de que a reprimenda base restou exacerbada, posto que ancorada em fundamentos inidôneos, pelo que deve ser imposta no
quantum
mínimo legal.

Almeja, ademais, o reconhecimento em favor do réu da benesse do tráfico privilegiado, e sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e alteração do regime de cumprimento de pena após detração penal.

A) Da reprimenda-base:

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“5.1. A quantidade de droga encontrada em poder do acusado foi grande, a saber, 15 (quinze) barras de maconha, pesando 7,550 Kg (sete quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas) e com um peso líquido de 7,130Kg (sete quilogramas e cento e trinta gramas).

Reputo grande a quantidade, porque suficiente para se fazer, pelo menos, 4.753 (quatro mil, setecentos e cinquenta e três) doses, de acordo com informação técnica do Instituto de Criminalística do Rio Grande do Sul, citada NO Estudo sobre a possibilidade de criação de critério objetivo relativo à quantidade de droga apreendida, visando à padronização da tipificação dos fatos como tráfico de drogas ou porta de drogas para consumo pessoal, Protocolo n: 25131/2014, no qual figura como interessada a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, segundo a qual uma dose de maconha conteria de 0,5g (cinquenta decigramas) a 1,5g (uma grama e cinco decigramas) de material vegetal Cannabis sativa Linneu.

E mais, consoante Levantamento sobre legislação de drogas nas Américas e Europa e análise comparativa de prevalência de uso de drogas, de junho/2015, feito pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), observa-se que, dos países que adotaram critérios objetivo para que o porte fosse considerado para uso pessoal, a maior quantidade permitida é na Espanha, 100g (cem gramas), que é o equivalente a cinco doses diárias, consoante o Instituto Nacional de Toxicologia do referido país.

Logo, considerando-se o critério adotado pelo Instituto de Criminalística do Rio Grande do Sul, mais rigoroso, ou do Nacional de Toxicologia da Espanha, mais liberal, pode-se considerar grande a quantidade de 7,130Kg (sete quilogramas e cento e trinta gramas).

(...)

Destarte, embora sob o aspecto da quantidade as circunstâncias do crime sejam desfavoráveis ao acusado, o mesmo não ocorre em relação à qualidade da droga, cujas circunstâncias considero favoráveis ao acusado.

O acusado agiu com dolo direto. Parte da droga ele estava a transportar quando foi abordado pelos policiais e a outra parte estava a guardar em sua residência em local adrede preparado, conforme assinalado pela testemunha Diego, o que considero circunstância desfavorável por indicar maior intensidade no dolo ao possibilitar um maior sucesso na empreitada criminosa.

O acusado vive em união estável há nove anos e é pai de duas crianças, ambas deste relacionamento.

Ele trabalha na área da construção civil e tem renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais). Sua mulher trabalha com venda de queijo.

O acusado começou a trabalhar aos 16 (dezesseis) anos de idade como vaqueiro e, quando veio para a cidade, passou a trabalhar na construção civil. Já trabalhou com contrato formalizado em sua carteira de trabalho.

Ele sabe ler e escrever, sendo que estudou até o sexto ano do ensino fundamental, tendo parado de estudar aos 16 (dezesseis) anos, porque começou a trabalhar.

Foi criado, junto com quatro irmãos, pelos pais, que trabalhavam como caseiros em uma fazenda.

Vê-se, pois, que o acusado não teve acesso ao ensino fundamental obrigatório e, portanto, teve comprometidos o desenvolvimento da sua capacidade de aprender; a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com a formação de atitudes e valores, bem como o fortalecimento dos vínculos de família e dos laços de solidariedade humana (artigo 32 da Lei 9.394/96), o que decerto lhe diminuiu a capacidade de resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com tráfico ilícito de entorpecentes.

Em contrapartida, percebe-se que, apesar de a sua família não ter sido capaz de lhe assegurar o direito à educação, ela lhe assegurou uma profissão, a de vaqueiro, sendo que o acusado ainda conseguiu se inserir no mercado formal de trabalho, o que reputo desfavorável, porquanto lhe torna mais exigível resistir à perspectiva do lucro fácil que advém com o tráfico de drogas.

Antecedentes criminais considerados na agravante da reincidência.

Nada mais a se assinalar quanto à quantidade e natureza da droga, personalidade, conduta social, culpabilidade e antecedentes do acusado.

O motivo do crime foi comum ao tipo, que é o lucro fácil.

As consequências são favoráveis, já que a droga não chegou ao consumidor final.

Há apenas a vítima mediata, o Estado, motivo pelo qual, não há que se falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim sendo, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), porquanto o acusado foi condenado definitivamente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo nos autos do processo n. 0008006-33.2013.8.14.0015, que tramitou perante o juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, cuja pena imposta se encontra em execução no mesmo juízo, processo n. 0002484-83.201.8.14.0015.

Assim sendo, aumento a pena para 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, concreta e final por inexistirem causas de diminuição e/ou de aumento de pena, bem como por reputá-la suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade nos termos dos artigos 44, e 60, §2º, do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

O acusado está preso provisoriamente há 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias, período que, detraído da pena aplicada, chega-se a um restante de pena a cumprir de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias, logo, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado (...).

(...)

Quanto à pena de multa, sopeadas as circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em 927 (novecentos e vinte e sete) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, dada a situação econômico-financeira do acusado (...).”

À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, observa-se que, muito embora a conduta social do recorrente não possa ser reputada como desfavorável, na medida em que não esclarecido o seu comportamento negativado em comunidade, o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração a
elevada quantidade do entorpecente apreendido
; e, o fato de que o réu foi abordado efetuando o transporte de parte droga, enquanto outra parte estava escondida em local previamente preparado para seu armazenamento, no quintal da residência, esclarecendo, portanto, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar acima do importe mínimo legal.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base aplicada pelo Juízo singular, de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Acerca da prevalência da quantidade e/ou natureza da substância entorpecente sobre os vetores do art. 59 do CPB:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

Na segunda etapa da dosimetria penal, considerou o Juízo, com acerto, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), na medida em que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, nos autos Processo n.º 0008006-33.2013.8.14.0015 (Certidão datada de 16/02/2017), às penas 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do ilícito penal contido no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, relativamente à qual não se operou o lapso depurador de 05 (cinco) anos.

C) Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Sustenta a defesa que o acusado faz jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Ao negativar a incidência de tal benesse, consignou o Juízo de origem:

“Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porquanto o acusado é reincidente, eis que já foi condenado definitivamente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo nos autos do processo n. 0008006-33.2013.8.14.0015, que tramitou no juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.”

Desse modo, uma vez configurada a condição de reincidente do réu o ordenamento jurídico prevê diferentes implicações em momentos distintos.

De tal maneira, não configura
bis in idem
a consideração da reincidência em momentos distintos da dosimetria, como na exasperação da pena na segunda fase e na negativa do privilégio do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois configuram implicações previstas em lei para o acusado que possui condenação anterior transitada em julgado.

Nessa senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime.

3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 662.329/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Não faz jus, portanto, o apelante, à pretendida redução,
como bem lançado pelo Magistrado sentenciante.

Impõe-se reconhecer o acerto da r. sentença ao não proceder à substituição da pena corporal estabelecida por restritivas de direitos, pelo não preenchimento de requisito legal presente no inciso I, do Art. 44 do Código Penal, uma vez estipulada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Mantida a reprimenda determinada pelo Juízo
a quo
, não há de ser modificada detração penal já efetuada pelo Juízo de conhecimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022